Tribunal: CARF
Processo: 12571.720173/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2010
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Apesar de a aplicação da Súmula CARF 105 ser restrita à multa isolada lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, os argumentos que ensejaram a aprovação da referida súmula são totalmente aplicáveis à multa isolada lançada com base no art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007.

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.720173/2013-85
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.900 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
3 de abril de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TRANSPROENCA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2010
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Apesar de a aplicação da Súmula CARF 105 ser restrita à multa isolada
“lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996”,
os argumentos que ensejaram a aprovação da referida súmula são totalmente
aplicáveis à multa isolada lançada com base no art. 44, inciso II, alínea b, da
Lei no 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencidos
os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto que votaram por dar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira
Junior, Jandir José Dalle Lucca (substituto) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do Acórdão
no 1402-005.791, proferido em 16.09.2021, pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento (fls. 157/163) assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.720173/2013-85
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.900 - CSRF/1a Turma
Processo no 12571.720173/2013-85

Data do fato gerador: 31/12/2010
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVA. SÚMULA CARF No 104.
O lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativa
de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do
CTN.
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA.
SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS
PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO
COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais, quando, no
mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi
precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação punitiva
percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo, assim, ser
aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um determinado
tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de
recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e
vencimento.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SUMULA CARF No4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Em seu recurso especial (fls. 165/192), sustenta a Recorrente que o Acórdão no
1402-005.791conferiu à legislação tributária interpretação divergente daquela dada por outros
julgados do CARF quanto à matéria “cumulação da multa isolada por falta de recolhimento de
estimativa com a multa de ofício proporcional, para fatos geradores ocorridos após 2007”, com
base nos Acórdãos paradigmas no 9101-003.002 e 9101-003.914.
O despacho de admissibilidade (fls. 196/199) deu seguimento ao recurso especial,
nos seguintes termos:
9. Da contraposição dos fatos e fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos confrontados, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em
comprovar a ocorrência do alegado dissenso interpretativo, como a seguir demonstrado
(destaques do original transcrito): (...)
10. Afirma-se, em síntese, que “os acórdãos paradigmas acima citados, mantiveram a
cobrança de multa isolada exigida de contribuinte, devido ao não recolhimento do IRPJ
sobre base de cálculo estimada, e, também, mantiveram a cobrança da multa de ofício
cobrada juntamente com o tributo devido.”
11. Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
12. Enquanto a decisão recorrida entendeu que “não é cabível a imposição de multa
isolada, referente a estimativas mensais, quando, no mesmo lançamento de ofício, já é
aplicada a multa de ofício”, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 9101-
003.002 e 9101-003.914) decidiram, de modo diametralmente oposto, que “a
alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.900 - CSRF/1a Turma
Processo no 12571.720173/2013-85

caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do
lucro tributável” (primeiro acórdão paradigma) e que “não há, pois, dúvida alguma
sobre a possibilidade de aplicação concomitante da multa de ofício e da multa isolada”
(segundo acórdão paradigma).
13. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
14. Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto.
No mérito, a Recorrente sustenta em seu recurso especial, em síntese, quanto ao
conhecimento, que (i) o acórdão recorrido considera incabível a aplicação concomitante da multa
de ofício e da denominada multa isolada prevista no art. 44, inc. II, alínea “b”, da Lei no
9.430/96, mesmo após a alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351/2007
(convertida na Lei no 11.488/2007) na redação do art. 44 da Lei no 9.430/96; e (ii) ambos os
acórdãos indicados como paradigmas também foram proferidos após a edição da mencionada
Súmula no 105 do CARF; e, no mérito, que (i) as infrações apenadas pela chamada “multa de
ofício” e pela “multa isolada” são diferentes: a multa de ofício decorre do não pagamento de
tributo pelo contribuinte, já a multa isolada decorre do descumprimento do regime de estimativa;
(ii) com a sistemática de pagamento do IRPJ e da CSLL sobre base de cálculo estimada, o
contribuinte desses tributos auxilia a União a fazer frente às despesas incorridas durante o ano-
calendário, o que não ocorreria se a referida exação apenas fosse paga no exercício seguinte, de
forma que o não pagamento de referidos tributos sobre bases estimadas é infração bastante
diversa daquela consistente em desrespeito às regras de determinação do lucro real praticada pelo
sujeito passivo; (iii) a multa de ofício somente será devida caso exista imposto a pagar por
ocasião do Ajuste Anual, por outro lado, a multa isolada será devida ainda que, ao final do
período, não reste imposto a recolher, já que a infração da qual resulta essa multa consiste,
simplesmente, no descumprimento da sistemática de pagamento por estimativa do IRPJ e CSLL,
não possuindo qualquer relação com o pagamento em si do imposto; (iv) a multa de ofício e a
multa isolada possuem bases de cálculos distintas: a multa de ofício deve incidir sobre o tributo
efetivamente devido pelo sujeito passivo, que, no caso, é apurado no momento em que ocorre o
Ajuste Anual, já a multa isolada deve incidir sobre as bases de cálculo estimadas; (v) não se pode
concluir que estaria havendo dupla penalidade pela mesma falta; (vi) se não há nenhuma dúvida
de que a contribuinte cometeu o ilícito acusado pela fiscalização, como deflui pelo próprio teor
da decisão recorrida e dos elementos colacionados aos autos, não há que se falar em dispensa da
punição, apenas porque da Contribuinte autuada já havia sido exigida multa em decorrência de
outro ilícito; (vii) o acórdão recorrido criou nova hipótese de dispensa da multa isolada, não
prevista na legislação, o que não pode ser admitido; e (viii) após o advento da Medida Provisória
no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no
9.430/96, não há sequer espaço para discussão do assunto, em face da clareza do texto legal.
Intimado, o sujeito passivo apresentou contrarrazões, alegando, em resumo, que
(i) a concomitância de multa isolada com multa de ofício gera a dupla penalização e um excesso
sancionatório, não sendo cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais,
quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício; (ii) a Súmula 105
determina que "a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1 2, inciso IV da Lei n 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo
tempo da multa de oficio por falta de pagamento de IRP3 e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de oficio"; e (iii) o instituto da consunção deve ser observado, a fim de
que não possa ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipa o valor de um
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.900 - CSRF/1a Turma
Processo no 12571.720173/2013-85

determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de
recolhimento deste mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e vencimento.
É relatório.

Voto
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic , Relatora.

I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E eventuais embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
A contagem do prazo para a interposição do recurso pela Fazenda Nacional se
inicia na data da intimação pessoal presumida, isto é, 30 dias contados da entrega dos respectivos
autos à PGFN, ou em momento anterior, na hipótese de o Procurador se dar por intimado
mediante assinatura no documento de remessa e entrega do processo administrativo (artigos 23,
§ 9o, do Decreto no 70.235/1972, e 7o, §5o, da Portaria MF 527/2010). No presente caso, os autos
foram encaminhado à PGFN em 28.10.2021 (fl. 164) e devolvidos ao CARF com o recurso
especial em 30.11.2021 (fl. 193). Assim, é tempestivo o recurso ora em análise.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) se a matéria foi prequestionada, o
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação nas peças processuais; e (ii) se
há divergência de interpretação, que deve ser demonstrada por meio da indicação de até duas
decisões por matéria, bem como dos pontos nos paradigmas que divirjam de pontos específicos
do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o Pleno da CSRF concluiu que “a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que
identifiquem ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica
entre eles”2.
Aplicando tais lições ao presente caso, temos que a matéria ora em discussão foi
prequestionada, haja vista que o acórdão recorrido versa, dentre outros, expressamente sobre a
“cumulação da multa isolada por falta de recolhimento de estimativa com a multa de ofício
proporcional, para fatos geradores ocorridos após 2007”.
No que se refere à divergência, o Acórdão paradigma no 9101-003.002, examinou-
se a exigência de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa mensal de CSLL após a

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
2 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.900 - CSRF/1a Turma
Processo no 12571.720173/2013-85

alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no
9.430, de 1996 e entendeu a Redatora, que a nova redação é clara acerca da “possibilidade de
aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante
pela apuração anual do lucro tributável”. Ademais, afastou a aplicação a Súmula CARF no 105,
eis que a penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida Provisória no
351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996
No Acórdão paradigma no 9101-003.914, por sua vez, ao analisar a falta de
recolhimento de estimativas mensais de CSLL posteriores à Lei no 11.488/2007, concluiu o
redator que “é cabível a cobrança da multa isolada, que pode e deve ser exigida, de forma
cumulativa, com a multa de ofício aplicável aos casos de falta de pagamento do mesmo tributo,
apurado de forma incorreta, ao final do período-base de incidência”.
Por fim, o acórdão recorrido, igualmente, examinou a exigência concomitante de
multa de ofício com multa isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e
CSLL, com relação a fatos geradores posteriores à Lei no 11.488/2007 e conclui, em face do
empate no julgamento, conforme determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, pelo cancelamento do lançamento de multa isolada.
Caracterizada, está, portanto, a interpretação divergente da legislação tributária a
permitir o conhecimento do recurso especial ora em análise.

II – MÉRITO
Exige-se, nos autos de infração subjacente, multa isolada por falta de
recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e CSLL relativas a diversos meses, entre janeiro
de 2008 e maio de 2010, com base no art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/1996, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007, conforme abaixo:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica”.
Acerca da possibilidade de exigência concomitante de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas e multa de ofício é a Súmula CARF 105, aprovada em 08.12.2014:
“A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 §
1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício
por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de
ofício”.
Os precedentes que ensejaram a aprovação da Súmula CARF 1053 concluíram
pela impossibilidade de concomitância entre multa isolada por falta de recolhimento de
estimativa e multa de ofício por falta de recolhimento de tributo com base nos seguintes
fundamentos: (i) aplicação do critério da consunção, segundo o qual a primeira conduta (falta de

3 Acórdãos precedentes: 101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011; 9101-001.238, de 21/11/2011;
9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de 04/10/2012; 1102-00.748, de 09/05/2012; 1803-001.263, de
10/04/2012.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.900 - CSRF/1a Turma
Processo no 12571.720173/2013-85

recolhimento da estimativa mensal) é meio de execução, é etapa preparatória da segunda (falta
de recolhimento do tributo ao final do ano-calendário); (ii) a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa somente pode ser exigida no curso do ano-calendário, tendo em vista
que, ao final do exercício, desaparece a base imponível da multa isolada, surgindo uma nova
base, que corresponde ao tributo efetivamente apurado, única que pode ser objeto de
penalização; e (iii) não é legítima a exigência de duas penalidades (multa isolada e multa de
ofício) com base no mesmo fato apurado em procedimento fiscal.
Cumpre ressaltar, entretanto, que a referida súmula versa sobre a multa isolada
por falta de recolhimento de estimativas com base na redação original do art. 44 §1o, IV da Lei no
9.430/1996, enquanto a multa ora em discussão foi lançada com fundamento no art. 44, II, “b”,
da Lei no 9.430/1996, com a redação que lhe foi atribuída pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007.
Confira-se, abaixo, a comparação entre a redação dos referidos dispositivos:

Art. 44 §1o, IV da Lei no 9.430/1996
(redação original)
Art. 44, II, “b”, da Lei no 9.430/1996
(redação do art. 14 da Lei no 11.488/2007)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão
aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de
pagamento
ou
recolhimento,
pagamento
ou
recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e
nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente
intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. (...)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao
pagamento do imposto de renda e da contribuição social
sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de
fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base
de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão
aplicadas as seguintes multas: (...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente,
sobre o valor do pagamento mensal: (...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser
efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal
ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente,
no caso de pessoa jurídica.

Da análise do quadro acima, pode-se concluir que não houve alteração substancial
na penalidade aplicada por falta de recolhimento de estimativas mensais – exceto com relação à
redução no seu percentual. Embora a redação atribuída ao dispositivo pelo art. 14 da Lei no
11.488/2007 utilize a expressão “exigida isoladamente sobre o valor do pagamento mensal”, isso
não a diferencia da multa isolada versada na redação original do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
tendo em vista que ambas as redações fazem referência expressa ao art. 2o da Lei no 9.430/1996,
que trata do pagamento mensal por estimativa.
Portanto, a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas com
fundamento no art. 44 da Lei no 9.430/1996, com redação do art. 14 da Lei no 11.488/2007, é a
mesma daquela versada na redação original do art. 44 da Lei no 9.430/1996, exceto com relação
ao seu percentual. Tanto é assim que, de acordo com a exposição de motivos da Medida
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.900 - CSRF/1a Turma
Processo no 12571.720173/2013-85

Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, a alteração do art. 44 da Lei no
9.430/1996 teve por objetivo "reduzir o percentual da multa de ofício, lançada isoladamente,
nas hipóteses de falta de pagamento mensal devido pela pessoa física a título de carnê-leão ou
pela pessoa jurídica a título de estimativa"4.
Diante disso, apesar de a aplicação da Súmula CARF 105 ser restrita à multa
isolada “lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996”, entendo
que os argumentos que ensejaram a aprovação da referida súmula são totalmente aplicáveis à
multa isolada lançada com base no art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/1996, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007.
Ademais, o STJ, por meio de suas duas turmas, entendeu pela impossibilidade de
exigência concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa com multa de
ofício, em razão da aplicação do princípio da consunção ou da absorção. Confira-se:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022,
AMBOS, DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA ISOLADA E MULTA
DE OFÍCIO. ART. 44, I E II, DA LEI 9.430/1996 (REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.488/2007). EXIGÊNCIA CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO.
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)
6. Logo, o princípio da consunção ou da absorção é aplicável nos casos em que há uma
sucessão de condutas típicas com existência de um nexo de dependência entre elas,
hipótese em que a infração mais grave absorve as de menor gravidade, como no caso em
apreço. Assim, em casos como o ora analisado, deve-se imperar a lógica do princípio
penal da consunção, em que a infração mais grave abrange aquela menor que lhe é
preparatória ou subjacente, de forma que não se pode exigir concomitantemente a multa
isolada e a multa de ofício por falta de recolhimento de tributo. Cobra-se apenas a multa
de ofício pela falta de recolhimento de tributo, em detrimento da multa prevista no
artigo 12, inciso III, da Lei 8.218/1991.
7. Recurso Especial conhecido e não provido. (REsp n. 2.104.963/RJ, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 19/12/2023,
grifamos.)

TRIBUTÁRIO.
ADUANEIRO. MULTA ISOLADA. MULTA
DE OFÍCIO.
APLICAÇÃO
CONCOMITANTE.
IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO.
1. A multa de ofício tem cabimento nas hipóteses de ausência de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata, sendo exigida no
patamar de 75% (art. 44, I, da Lei n. 9.430/96).
2. A multa isolada é exigida em decorrência de infração administrativa, no montante de
50% (art. 44, II, da Lei n. 9.430/96).
3. A multa isolada não pode ser exigida concomitantemente com a multa de ofício,
sendo por esta absorvida, em atendimento ao princípio da consunção. Precedentes:
AgInt no AREsp n. 1.603.525/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe de 25/11/2020; AgRg no REsp 1.576.289/RS, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 27/5/2016; AgRg no REsp 1.499.389/PB, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2015; REsp n. 1.496.354/PR, relator
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 24/3/2015.

4
Disponível
em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Exm/EMI-3-MF-MPS-Mpv-351-
07.htm, acesso em 09.08.2022.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.900 - CSRF/1a Turma
Processo no 12571.720173/2013-85

4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.708.819/RS, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 16/11/2023, grifamos.)
Ressalta-se que, no REsp n. 2.104.963/RJ, julgado pela Segunda Turma do STJ, o
caso concreto trata da multa prevista no artigo 12, III, da Lei no 8.218/1991, isto é, da multa por
ausência de entrega ao Fisco de arquivos digitais contendo registros contábeis. No entanto, o
racional adotado para afastar a concomitância da referida multa com a multa de ofício é o
principio da consunção e a jurisprudência citada no acórdão refere-se à concomitância entre
multa de ofício e multa isolada por falta de recolhimento de estimativa.
Portanto, seja em razão da plena aplicação do racional da Súmula CARF 105 ao
presente caso, seja da jurisprudência de ambas as turmas do STJ, deve ser negado dado
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO ESPECIAL e, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 224
DF CARF MF
Original